Tribunal: STF
Processo: HC 200055
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/1990. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 
    2. A incoativa aponta o agravante como empresário e sócio-administrador da pessoa jurídica autuada pelo Fisco estadual, ‘indica-o como o detentor do domínio do fato e considera as funções exercidas por ele dentro da empresa, já que é o Paciente que detém o poder de determinar, de decidir e de fazer com que os seus empregados e contratados executem o ato ora tido como delituoso, sendo, portanto, válida a imputação’. 
    3. A [...] via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, determinar se o agravante teve alguma participação no evento danoso e se houve alguma determinação ou ordem para a omissão dos registros nos livros fiscais, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. 
    4. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.
    5. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes.
    6. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 22.08.2012, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal, porque teria fraudado a Fazenda estadual, omitindo operação em livro fiscal, dando margem ao Auto de Infração 2007.000003080470-70. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio recurso ordinário em habeas corpus (RHC 91603/PE) no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o trancamento da Ação Penal de nº 0050118-10.2012.8.17.0810, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, sustentando, para tanto, a absoluta inépcia da denúncia. Ressalta que a inicial acusatória utilizou-se de uma narrativa “completamente deficiente, capenga e precária, […] sem qualquer explanação no que tange à individualização das condutas”.
    5. Decido.
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...] 
    A incoativa aponta o agravante como empresário e sócio-administrador da pessoa jurídica autuada pelo Fisco Estadual, ‘indica-o como o detentor do domínio do fato e considera as funções exercidas por ele dentro da empresa, já que é o Paciente que detém o poder de determinar, de decidir e de fazer com que os seus empregados e contratados executem o ato ora tido como delituoso, sendo, portanto, válida a imputação’ (e-STJ fl. 55). 
    O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. 
    A justa causa, como condição da ação penal, deve ser analisada no contexto da demonstração do interesse e da utilidade, quando evidenciado o lastro mínimo de prova, a viabilizar a pretensão deduzida. 
    O trancamento da ação penal é medida extrema e excepcional, que só pode ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no prosseguimento da instrução. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. 
    […]
    No caso dos autos não se revela inequívoca a sustentada atipicidade da conduta do agravante, uma vez que são observados indícios de materialidade e de autoria delituosas. Esses indícios são suficientes para justificar a propositura e o prosseguimento da persecução criminal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 
    A análise acerca da participação do agravante no evento danoso e se houve alguma determinação ou ordem para a omissão dos registros nos livros fiscais, repito, deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 
    […].”
    8. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    9. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator